Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-81.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-81.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HALLISON DIOGO FERREIRA DIAS - CPF: 043.907.811-38 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), HALLISON DIOGO FERREIRA DIAS - CPF: 043.907.811-38 (EMBARGANTE), SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (EMBARGANTE), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO FORA DA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS SE COMPROVADO OS REQUISITOS – SE PRESENTE NA LISTA DO SUS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) - OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Hallison Diogo Ferreira Dias, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, consistente na dispensação dos fármacos indicados, e que estão disponíveis pelo SUS.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a existência de prova, relativa à necessidade dos fármacos pedidos na inicial, ante a urgência do paciente em receber os medicamentos, uma vez que o risco de agravamento do seu quadro clínico é exasperado, afinal, enfrenta a possibilidade de morte.

Aduz que, diante de tal circunstância, o laudo juntado não pode ser desconsiderado, como meio de prova apto, por se tratar de parecer do médico especialista que o assiste o Autor.

Assevera, ainda, que o Acórdão embargado foi omisso no que tange aos medicamentos presentes na lista do SUS.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 49572493).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Embargante busca o saneamento das omissões apontadas, no sentido de que a decisão embargada determine o fornecimento dos medicamentos listados na inicial, dado que regulamentados pelo SUS, e, ainda, porque foram comprovadas, nos autos, por meio de laudo médico, a necessidade e a imprescindibilidade dos medicamentos.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre a existência de prova, relativa à necessidade dos fármacos pedidos na inicial, ante a urgência do paciente em receber os medicamentos, bem ainda que desconsiderou que os medicamentos se encontram na lista de distribuição do SUS.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que, quando se tratar de medicamento não fornecido pelo SUS, devem ser obedecidos os critérios listados na decisão do STJ. Veja-se:

(...) Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Não obstante o julgamento do REsp 1.657.156, pelo STJ, tenha alterado a data de início da produção dos efeitos da respectiva decisão, de modo que os requisitos citados alhures só poderiam ser exigidos após a publicação do acórdão (04/05/2018), no caso em apreço, ainda é exigível o requisito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Desse modo, nota-se que há fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o que demonstra o acerto da decisão que recebeu a inicial da ACP.

estaca-se, nesse ínterim, que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.

Dessarte, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Dessa feita, se o SUS possui medicamento similar, para o tratamento da moléstia que acomete o paciente, e não havendo evidência científica, suficiente, da real superioridade do medicamento postulado judicialmente, em comparação àqueles disponibilizados nos protocolos da rede pública, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Dessarte, ao analisar, com acuidade, as razões do presente recurso, necessário que se faça uma interpretação sistemática.

A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, de modo que a leitura de um determinado texto pode resultar em tantas versões quantos forem seus leitores.

Segundo Heidegger
[1]
, a interpretação de textos, conhecida como “círculo hermenêutico”, aduz que se chega ao texto com um sentido do todo, mas isso deve ser examinado à luz de leituras específicas. Existe uma relação circular entre compreender o todo e compreender partes específicas, porque um é o propósito do outro.

Com isso, o referido autor formula um princípio epistemológico geral: toda compreensão humana é interpretação, e toda interpretação envolve tais círculos hermenêuticos, de forma que a circularidade não representa manter-se preso aos preconceitos ou pré-compreensões. Na verdade, pressupõe análise textual e contextual, exame acurado das consequências da interpretação no mundo concreto, no qual incidirá a norma.

Na hipótese em análise, ficou consignado que os medicamentos não constantes da lista da SUS, para que pudessem ser dispensados pela Fazenda Pública, deveriam cumprir os requisitos listados no julgamento do REsp 1.657.156, pelo STJ, e, em não sendo demonstrada a eficácia do referido medicamento, em detrimento daquele fornecido pelo SUS, o pedido deve ser negado.

Com efeito, extrai-se da decisão que, se o medicamento encontra-se presente na lista de distribuição do SUS, e o paciente necessita de sua dispensação, é dever do Estado (
lato sensu
), promover a sua disponibilização. Veja-se a parte dispositiva do aludido Acórdão:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Município de Primavera do Leste, e, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para reformar, parcialmente, a decisão que julgou procedentes os pedidos, e determinar aos requeridos que procedam à
dispensação dos fármacos indicados e que estão disponíveis pelo SUS.
(sem grifo no original).

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Halysson Diogo Ferreira Dias, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

Heidegger, Martin.
Ser e tempo
. Petrópolis: Vozes, 1988.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021